Tribunal: TJES
Processo: 5004576-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004576-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA ADMINISTRATIVA.
REDUÇÃO.
OMISSÃO. JUROS DE MORA
PELO

ÍNDICE DA
CADERNETA DE POUPANÇA.
TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E.
TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1.
Conforme entendimento adotado p
elo
TJES, havendo redução da multa administrativa no julgamento do apelo, deve incidir, sobre o valor da multa,
correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do julgamento do recurso,
ou seja
, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice
aplicável
à Fazenda Pública (caderneta de poupança),
a contar

da
data de vencimento,
conforme
art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004576-45.2021.8.08.0024

RELATOR: DES.

SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRID
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO:
FABIO PRETTI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

BANCO ITAUCARD S.A.
, por in
conformado com
o acórdão que
deu provimento ao recurso do
ora Embargante
, para reformar a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução, apenas para reduzir o valor das multas administrativas fixadas pelo Procon
Estadual, nos processos administrativos
ns° 656456772 e 657055303, que deram origem às CDAs nºs 12333/2019 e n° 05519/2019, que lastreiam a execução fiscal embargada, fixando cada multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte
Recorrente, condenando
o Município
de Vitória
ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas antecipadamente pela
Recorrente.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
o acórdão embargado não observou que a jurisprudência pacífica desse E. TJES já firmou o entendimento que quando houver a redução do valor da multa administrativa, para que seja adequado para patamar razoável e proporcional, a correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso interposto, pois o v. Acórdão arbitrou montante em valores atuais;
e (ii) o acórdão omitiu-se quanto à fixação do termo inicial da correção monetária
.

P
ois bem.

Examinando o acórdão embargado, verifico que, de fato, está configurada a omissão indicada pelo recorrente.

Conforme entendimento adotado p
elo
TJES, havendo redução da multa administrativa no julgamento do apelo, como ocorreu no caso em exame, deve incidir, sobre o valor da multa,
correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)